Tribunal: TJDFT
Processo: 0740097-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740097-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS AGRAVADO: J. L. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: THAISA DELANE AZEVEDO LISBOA DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento da documentação juntada no id 41654453 em razão da inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator